Tribunal: TJDFT
Processo: 0705438-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705438-23.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: VALERIA CRISTINA DA SILVA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Unimed Nacional - Cooperativa Central contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF, no âmbito do cumprimento provisório de sentença promovido por Valéria Cristina da Silva dos Santos, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante e manteve a multa cominatória fixada em razão do descumprimento de decisão judicial que determinou a reativação do plano de saúde da agravada. A agravante sustenta, em síntese, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução, uma vez que a relação contratual da agravada foi firmada com a Unimed Vertente do Caparaó, inexistindo qualquer vínculo jurídico com a Unimed Nacional. Argumenta, ainda, que a multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 200.000,00, imposta pelo juízo de origem, revela-se desproporcional e desarrazoada, especialmente diante da alegada ausência de responsabilidade da recorrente pelo cumprimento da obrigação. Pugna, ao final, pela concessão de efeito suspensivo ao agravo para suspender a exigibilidade da multa até o julgamento do mérito do recurso e, por fim, pela reforma da decisão guerreada. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC/2015, a concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento exige a presença conjunta dos requisitos da plausibilidade do direito invocado e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso vertente, não restou demonstrada, de plano, a plausibilidade do direito alegado. No tocante ao fumus boni juris, cumpre destacar que a decisão agravada reconheceu que a questão referente à legitimidade está coberta pelo manto da coisa julgada. Assim, tendo em vista os limites subjetivos da coisa julgada e as consequências da pertinência subjetiva já reconhecida, afasta-se por completo a plausibilidade do direito invocado pela agravante. Quanto ao periculum in mora, ainda que se reconheça o desconforto causado por eventuais atos constritivos decorrentes da execução, este é efeito natural do cumprimento de sentença e não caracteriza, por si só, risco de dano irreparável, sobretudo diante da ausência de demonstração de prejuízo excepcional ou de impossibilidade de reversão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se a instância singela, dispensando informações. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator